Tribunal: STF
Processo: AI 125407
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-06-07
Data de publicação: 1988-06-07

Ementa:
- Recurso  extraordinário.  Agravo  de  instrumento.  Agravo
regimental. Demonstrada, com documentos, a tempestividade  do  agravo
de instrumento, da-se provimento ao agravo regimental, para afastar a
intempestividade reconhecida no despacho agravado. Julgando-se, desde
logo, o agravo de  instrumento,  nega-se-lhe  provimento,  sujeito  a
incidencia do art. 325, do RISTF, na redação da Emenda Regimental  n.
2/1985. Hipótese em que não se  alegam  ofensa  a  Constituição,  nem
divergencia com a Súmula,  não  havendo  argüição  de  relevância  de
questão federal. Acórdão  que  decidiu  sobre  anulação  de  sentença
homologatoria  fundada  em  erro  substancial.  Matéria  de  fato  em
discussão. Súmula. 279.